Tribunal: TJMT
Processo: 1027408-63.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027408-63.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS LEANDRO ALVES - CPF: 458.618.201-63 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLBER BALIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL]
– VEREDITO CONDENATÓRIO – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO – INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – INAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO – TRANSCURSO DE SEIS ANOS –
SEGURANÇA JURÍDICA E LEALDADE PROCESSUAL – FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – PRECLUSÃO TEMPORAL –

PREMISSAS DO STF E STJ
– AÇÃO IMPROCEDENTE.

A inação do advogado dativo, que esteve vinculado à ação penal por 5 (cinco) anos, sobre formalidade do ato de intimação [pessoal ou eletrônica] do julgamento da apelação criminal deve ser interpretada como ciência e renúncia ao prazo recursal, à luz da

segurança jurídica e à lealdade processual.

Isso porque a intimação eletrônica atinge a finalidade de ciência sobre o julgamento e inteiro teor do acórdão, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2016.

“não consta dos autos a existência de pedido algum da defesa para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo bastante a ciência da data do julgamento por meio de publicação em Diário de Justiça Eletrônico”
(Procuradoria de Justiça Especializada, SIMP nº 017770-001/2023).

A nulidade por ausência de intimação da data de julgamento do recurso não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal, nos termos dos art. 564, IV, 571, VIII, e 572, I, do CPP (STF, HC 95641/SP; STJ, HC n. 260.654/PA).

“[...]A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência.”
(STJ, AgRg no HC n. 778.701/SC)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
1027408-63.2023.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE

REQUERENTE:

LUIZ CARLOS LEANDRO ALVES

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por LUIZ CARLOS LEANDRO ALVES contra acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 38744/2017, a qual fora desprovida para manter sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juína (ação penal nº 1651-39.2005.8.11.0025 – Código 5344 –), decorrente de veredito do Tribunal do Júri, por homicídio qualificado [motivo fútil] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º II, do CP – (fls. 303/319 e 409/418 – ID 191171184).

O requerente sustenta a nulidade do acórdão porque o advogado dativo [Antônio Valdenir Caliare, OAB/MT 13.443], nomeado para o exercício da sua Defesa, não teria sido intimado pessoalmente
“da data da sessão de julgamento do recurso de apelação”
e
“não pôde [...] realizar a sustentação oral”
.

Requer
a procedência para que sejam anulados os atos praticados
“a partir da intimação do advogado dativo pelo DJE [...] a respeito da data da sessão de julgamento do recurso de apelação”
, com documentos
(ID 191171178 ao ID 191171184).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 823/825-ID 192060683).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Homicídio qualificado - Requer seja declarada a nulidade do feito ante a existência de intimação do acórdão da apelação por edital – Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça não é obrigatório que o acusado seja intimado pessoalmente do acórdão que julgou a apelação, sendo suficiente a intimação da defesa por meio eletrônico, aplicando-se tal entendimento, inclusive, às entidades que gozam da prerrogativa de intimação pessoal, tal como a Defensoria Pública e os defensores dativos - Não consta dos autos a existência de pedido algum da defesa para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo bastante a ciência da data do julgamento por meio de publicação em Diário de Justiça Eletrônico - O princípio regente das nulidades processuais penais é o de que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa - Artigo 563 do CPP e a Súmula 523 do STF – Parecer pela improcedência do pedido revisional.”
(

Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 828/831-ID 193963162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Em 20.3.2014, o Conselho de Sentença condenou o requerente por homicídio qualificado [motivo fútil] e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Juína dosou a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 303/319-ID 191171184).

Em 25.3.2014, o advogado dativo [Antônio Valdenir Caliare, OAB/MT 13.443], nomeado pelo Juízo singular na data de 12.11.2013 para patrocinar a defesa do requerente (fls. 706-ID119748461), interpôs recurso de apelação (fls.325 - ID 171171184) e apresentou as razões recursais no dia 30.5.2016 (fls.349/365 - ID 171171184).

Em 18.7.2016, o órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou suas contrarrazões (fls. 367/377 - ID 191171184).

Em 27.3.2017, os autos foram remetidos para este e. Tribunal (fls.381-ID 191171184).

Em 11.7.2017, a
“pauta de julgamento”
da e. Segunda Câmara Criminal foi publicada

no DJE nº 10056, tendo sido designada a Sessão Ordinária [de julgamento da Apelação Criminal nº 38744/2017] para o dia 19.7.2017, consoante Certidões expedidas pela Diretora do Departamento:

“Por ordem do Presidente da 2ª Câmara Criminal, certifico a determinação da Publicação de Pauta no Diário da Justiça Eletrônico, ficando designada para o julgamento, a Sessão Ordinária do dia 19.07.2017, às 14:00 horas, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias previstos no §2º do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, com a redação dada pela emenda regimental nº 25/2016-TP. Do que eu, Sávio Luis da S. Albernaz) Gestor Administrativo 3, nos 7 dias do mês de julho de 2017, digitei este termo. Eu, Mariely Carvalho Steinmetz, Diretora do Departamento da 2ª Secretaria Criminal, o conferi”.

“Certifico que em 07.07.2017, enviei para Pauta de Julgamento ao Diário da Justiça Eletronico para publicação. Certifico, ainda, que a referida Pauta foi disponibilizada no DJe nº 10056, em 10.07.2017 e publicado em 11.07.2017. Do que eu, Aristóteles Vieira de Paula, Técnico Judiciário, digitei este termo. Eu, Mariely Carvalho Steinmetz, Diretora do Departamento da 2ª Secretaria Criminal, o conferi”.
(fls.787-ID119748461).

Em 19.7.2017, o apelo foi desprovido nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, CP) – TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO – 3. FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO – ALEGAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE REGIME INTEGRALMENTE FECHADO – DECISÃO QUE ESTABELECEU TÃO SOMENTE O REGIME INICIAL FECHADO – OBSERVÂNCIA À PRECEITO LEGAL – REGIME MANTIDO – [...] – RECURSO [...] E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECERMINISTERIAL

1. Não há que se cogitar de contrariedade à prova dos autos, relativamente à qualificadora do motivo fútil, quando estas encontram respaldo em arcabouço probatório suficiente.

2. Se a pena-base foi fixada no patamar mínimo, o pedido de redução neste sentindo não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal.

3. Sendo o regime de cumprimento da pena fixado em inicialmente fechado e não integralmente fechado como aduz a Defesa, descabe falar de inconstitucionalidade, pois o juiz monocrático fundamentou a decisão em norma legal prevista no caso e não declarada inconstitucional.”
(fls. 409/418-ID 191171184)

O v. acórdão foi publicado no DJe 10071, no dia 1º.8.2017 (fls. 802-ID 191171184), e transitou em julgado em 5.9.2017 (fls.423 - ID 191171184).

Em 18.10.2018, o requerente foi intimado pessoalmente para
“efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judicias”
(fls.429/430 - ID 191171184).

Pois bem.

Realmente, o advogado dativo [Antônio Valdenir Caliare, OAB/MT 13.443], nomeado para o exercício da Defesa do requerente no curso da ação penal, não foi intimado pessoalmente acerca da
data de julgamento Apelação Criminal.

Nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950 [
“Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados”
], o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Essa prerrogativa também está prevista, expressamente, no § 4º do art. 370 do CPP.

Todavia, esse causídico [Antônio Valdenir Caliare, inscrito na Ordem de Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso] foi intimado, via Diário de Justiça Eletrônico, tanto da sessão de julgamento [realizada em 19.7.2017] como da publicação do respectivo acórdão [1º.8.2017], e não se insurgiu sobre a regularidade do ato, em momento algum.

A formalidade do ato de intimação foi questionada somente

6 (seis) anos após o trânsito em julgado da condenação e, ainda assim, pela Defesa constituída pelo requerente na fase de execução penal, ou seja, após o cumprimento do mandado de prisão expedido para cumprimento da pena definitiva.

A inação do advogado dativo, que esteve vinculado à ação penal por 5 (cinco) anos, sobre formalidade do ato de intimação [pessoal ou eletrônica] do julgamento da apelação criminal deve ser interpretada como ciência e renúncia ao prazo recursal, à luz da

segurança jurídica e à lealdade processual.

Isso porque a intimação eletrônica atinge

a finalidade de ciência sobre o julgamento e inteiro teor do acórdão, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2016 [
“Dispõe sobre a informatização do processo judicial”
],
in verbis
:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...] § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Atente-se, ainda, que

“não consta dos autos a existência de pedido algum da defesa para realização de sustentação oral por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sendo bastante a ciência da data do julgamento por meio de publicação em Diário de Justiça Eletrônico”
, como bem ponderado pela i.

Procuradoria Criminal Especializada .

A nulidade por ausência de intimação da data de julgamento do recurso não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal, nos termos dos art. 564, IV
[1]
, 571, VIII
[2]
, e 572, I
[3]
, do CPP (STF, HC nº 95641/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 1.7.2009; STJ, HC n. 260.654/PA – Relatora: Min. Assusete Magalhães – 29.5.2013).

Em situação análoga, o c. STJ recentemente decidiu:

“2. In casu
, embora o defensor dativo não tenha sido intimado pessoalmente da sessão de julgamento da apelação, mas tão somente pelo Diário de Justiça Eletrônico, foi devidamente intimado do seu resultado por meio do Portal Eletrônico
do TJ-SC (sistema E-Proc), nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/2016, não tendo impugnado a inobservância daquela formalidade a tempo, sobrevindo o trânsito em julgado. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de
preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, como na hipótese, deve ser reconhecida a sua ocorrência
.”
(AgRg no HC n. 778.701/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 27.4.2023)

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

[1]

Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato.

[2]
Art. 571.

As nulidades deverão ser argüidas as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

[3]

Art. 572.

As nulidades previstas no art. 564, III, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas se não forem argüidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024